Tribunal: TJES
Processo: 0000440-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: EVERARDO GONSALVES MELLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou procedente a ação de exibição de documentos c/c cobrança ajuizada por Everardo Gonsalves Mello, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 68.000,00 ao autor, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais sem pedido expresso; e (ii) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento ultra petita não se configura quando a condenação decorre de pedido expresso na fase principal do processo, após a exibição dos documentos requeridos, conforme autorizado pelo artigo 308 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios é cabível quando há resistência à pretensão do autor, o que se verifica no caso concreto, pois o banco contestou tanto o pedido cautelar quanto o principal, demonstrando litigiosidade suficiente para justificar a imposição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento ultra petita não se configura quando a condenação decorre de pedido expresso formulado na fase principal da ação, nos termos do artigo 308 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios é cabível na ação de exibição de documentos quando a parte requerida apresenta resistência à pretensão do autor.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000440-02.2021.8.08.0021

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
EVERARDO GONSALVES MELLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES na
ação de exibição de documentos c/c cobrança
ajuizada por EVERARDO GONSALVES MELLO, que julgou procedente a pretensão autoral de cobrança e condenou a ora Apelante a restituir ao autor o importe de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), e ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o Banco Apelante que a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial, tornando-se ultra petita, pois a ação proposta pelo apelado limitava-se à exibição de documentos, sem pedido expresso de indenização por danos materiais.

Argumenta que o Código de Processo Civil (art. 141 e art. 492) veda que o juiz decida além dos limites do pedido formulado pelas partes, de modo que a condenação do banco ao pagamento de R$ 68.000,00 viola os princípios processuais, pois não houve pedido expresso de indenização, nem comprovação de dano.

Alega, ainda, que não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, pois essa modalidade processual tem caráter meramente voluntário, sendo cabível o pagamento apenas em ações onde há efetiva resistência à pretensão do autor.

Aduz, assim, que como o apelante forneceu os documentos solicitados, não haveria justificativa para a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que sejam excluídas as condenações à indenização por danos materiais e ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, na hipótese vertente, sem maiores delongas, a Instituição Financeira Apelante embasa o seu recurso em premissa equivocada. Explico.

Na origem, houve o processamento da tutela cautelar antecedente para exibição de documentos, quais sejam, cópias do contrato celebrado pela mãe do requerente para aquisição de plano de previdência privada em que o mesmo consta como beneficiário, extratos completos das contribuições efetuadas, e a documentação referente à transferência eletrônica realizada em 23/12/2014.

Nesse sentido, o próprio Banco apresentou Contestação às fls. 48/60 fazendo referência à tutela cautelar para exibição de documentos.

E, após a efetivação da exibição dos documentos determinada pelo Juízo (decisão de fls. 90), foi manejado o pedido principal às fls. , com fundamento no artigo 308, do CPC, nos seguintes termos:

“
A condenação do Requerido na devolução do valor que foi retirado indevidamente do Requerente, no importe de R% 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), acrescidas de correção monetária e juros legais calculados até a data do efetivo pagamento;”.

E, por fim, tal pedido principal foi recebido por meio do Despacho de fl. 125 e determinada a citação da parte requerida/apelante, a qual apresentou contestação às fls. 141/144.

Sendo assim, não prospera nenhum argumento no tocante à configuração de julgamento
ultra petita
ou, ainda, de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

Ademais, ainda que examinada a fixação dos ônus sucumbenciais na alegada ausência de resistência à pretensão, tal assertiva não se sustenta, uma vez que, conforme narrado, o Banco Apelante contestou tanto pedido cautelar quanto o principal, sendo cabível, portanto, a condenação ao pagamento dos honorários por aplicação do princípio da sucumbência (artigo 85,
caput
, do CPC).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.